Tribunal: TJES
Processo: 5008282-40.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008282-40.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –

PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE

–

COMPETÊNCIA
D
O JUIZADO
DA FAZENDA PÚBLICA
.

1. O art. 2º, da Lei Federal n. 12.153/2009, estabelece a competência absoluta dos Juizados da Fazenda Pública para processar e julgar demandas em que a pretensão autoral não supere o teto de 60 salários mínimos, desde que ausente controvérsia cuja solução demande dilação probatória de natureza complexa.

2. Reconhecimento da competência do Juizado da Fazenda Pública que se impõe.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Itapemirim para o processamento da ação judicial objeto do presente conflito negativo de competência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de conflito negativo de competência em que figura como Suscitante o Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Itapemirim e, como Suscitado o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Itapemirim, havendo ambos declarado-se incompetentes para o processamento da “medida protetiva” nº 5001705-36.2021.8.08.0026.

Pelo despacho id 5585349, o Juízo Suscitante foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes nos autos da ação judicial de origem.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela declaração de competência do Juízo 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Itapemirim para processar e julgar a ação originária.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de Abril de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 5008282-40.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como se observa, a questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar de quem é a competência para o processamento da “medida protetiva” nº 5001705-36.2021.8.08.0026, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO, em favor do idoso Manoel Cardoso, pugnando seja “
realizado acompanhamento do referido idoso por parte da Secretaria de Ação Social
”.

Enquanto o Juízo Suscitado proclama que ação originária deve ser processada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, visto que o valor da causa é inferior a sessenta salários-mínimos, o Juízo Suscitante defende que o valor atribuído a causa é ilíquido, notadamente em razão da natureza dos pedidos constantes na demanda originária e da sua complexidade, impossibilitando o seu andamento no âmbito do Juizado Especial.

Consoante cediço, o art. 2º, da Lei Federal n. 12.153/2009, estabelece a competência absoluta dos Juizados da Fazenda Pública para processar e julgar demandas em que a pretensão autoral não supere o teto de 60 salários mínimos, desde que ausente controvérsia cuja solução demande dilação probatória de natureza complexa.

No caso concreto, tem-se, na esteira do entendimento manifestado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 6993449, que a medida protetiva requerida em primeiro grau circunscreve-se a requerer seja determinado o acompanhamento do idoso Manoel Carlos pela Secretaria Municipal de Ação Social, em razão da fragilidade de seu estado de saúde e do quadro de abandono familiar em que se encontra.

Vê-se, portanto, que o proveito econômico perseguido na presente ação não superaria, em tese, o teto de 60 salários-mínimos, tampouco se identificando complexidade na questão de direito deduzida em Juízo, não se afastando, portanto, a competência dos Juizados da Fazenda Pública.

A referida orientação jurisprudencial tem encontrado guarida neste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do conflito de competência nº. 5001356-77.2022.8.08.0000, de relatoria do eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LEI N. 12.153/09. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA ATINENTE A DIREITOS DE SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DA CAUSA. INFERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE. INOCORRÊNCIA. FEITO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O IRDR N. 5017163-66.2021.8.08.0035 JULGADO POR ESTE TRIBUNAL. SERVIDOR CONCURSADO QUE ALMEJA PROGRESSÃO NA CARREIRA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Inexistindo hipótese de exceção (§ 1º, art. 2º, Lei 12.153/091) ou de grande complexidade no feito (trata-se de debate exclusivamente de Direito), o valor da causa, que não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (sessenta salários mínimos – art. 2º, caput da Lei n. 12.153/09), deve ser o requisito primordial para fixação da competência para processar e julgar a demanda. 2. Inaplicável a tese do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000 julgado por este Tribunal, por cuidar tão-somente de processos em que envolvam matérias de concurso público. O requerente já é servidor público efetivo, isto é, já foi investido em cargo público por concurso anterior e deseja, como objeto dos autos, participar de processo de promoção para ascensão na carreira. 3. COMPETÊNCIA DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA/ES.)”

Ante o exposto, declaro a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Itapemirim, para o processamento da ação judicial objeto do presente conflito negativo de competência.

Reputo válidos os atos processuais porventura praticados, o que faço em atenção ao postulado da segurança jurídica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.